Tribunal: STF
Processo: ARE 1317495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput e incisos I, III, V, X, XIV, XXXIII, XXXIV, alíneas a e b, XL, LIII, LIV, LV, LVII, § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/11) e laudo de exame de corpo de delito (fls. 15/18), que atestou a ocorrência de fratura de face incisal de dente de pequena extensão, caracterizando lesão corporal leve.
    A autoria é induvidosa.
    O réu, na fase inquisitiva, declarou ter namorado Márcia no período compreendido entre dezembro de 2014 e 08 de janeiro de 2015. Disse que, no dia dos fatos, durante uma discussão com a vítima por questões financeiras e de trabalho, no momento em que tentava apaziguar os ânimos de Márcia, ela o repeliu e cuspiu em seu rosto. Em razão disso, desferiu um tapa no o ouvido dela, que revidou, motivo pelo qual cuspiu também em em seu rosto. Logo o depois, fizeram as pazes e foram comer um lanche no Mac Donald's (fls. 35).
    Em Juízo, ele negou a acusação. Declarou que, na o semana da ocorrência, recebeu alguns documentos a respeito da vida pregressa da vítima. No dia dos fatos, contou a respeito de tal documentação. Nesse instante, ela ficou alterada, passando a xingá-lo. Na tentativa de acalmá-la, tentou beijá-la, mas ela cuspiu em seu rosto e, em razão disso, a empurrou, sem machuca-la. Em seguida, ela o agrediu. Foi achincalhado nas redes sociais em razão de uma publicação dela dizendo que havia sido agredida por ele. Todavia, ingressou com uma medida para suspender tal ato. Declarou, por fim, que o advogado de Márcia pediu para que ele abrisse mão da sucumbência da ação civil proposta contra ela, pois em troca ela dispensaria a medida protetiva (Mídia).
    Entretanto, tais versões restaram isoladas nos autos.
    (...)
    Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos foram contundentes e claras a respeito da dinâmica do evento criminoso.
    Somadas ao relevo das declarações da vítima, as lesões que constam na prova pericial correspondem à dinâmica da agressão narrada, pois o laudo de exame de corpo de delito, acompanhado do relatório odonto-legal, estabeleceu o nexo causal entre o fato relatado pela vítima e a pequena fratura do dente 33. 
    A conclusão do assistente técnico da defesa não foi suficiente para enfraquecer a perícia oficial ao argumento de que não ter havido outros exames, tais como "radiografias, modelos de gesso de estudo, fotos, exame o clínico aprofundado".
    Anote-se que a testemunha Antonio lezio Silva afirmou ter visto a vítima com o dente quebrado, sendo por ela confirmado que a lesão ocorreu em razão da agressão praticada pelo réu. 
    Assim, conforme asseverou o Magistrado em sua r. sentença: "Não é lícito concluir, desta forma, que a conclusão do perito oficial se baseou em superficial avaliação odontológica, como afirmou o expert indicado pela defesa" (fls. 472). 
    Ademais, a fratura sofrida pela vítima no dente 33 foi de pequena extensão, não acarretando os vários sintomas apontados pelo assistente técnico da defesa. 
    Como se vê, ao contrário do afirmado pela defesa, as provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar o tipo penal em comento, não se cogitando, pois, de absolvição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente